Tribunal: TJBA
Processo: 8066542-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066542-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA LUCIA AMARAL MACHADO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADA.
MÉRITO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VPNI E “ENQ. JUDICIAL” PARA ALCANÇAR O VALOR DO PISO SALARIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
.

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao reajuste de seus proventos de acordo com o Piso Nacional do Magistério, com fundamento na Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Estabelecer se professora aposentada com direito à paridade faz jus à adequação de seus proventos ao piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da decadência da impetração
: Tratando-se de omissão continuada da Administração Pública, o termo inicial da impetração se renova periodicamente.
REJEITADA
.

4.
MÉRITO
:
A impetrante exerceu a carreira do magistério estadual, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, aposentando-se com proventos integrais. Assim, faz jus à aplicação do piso salarial nacional do magistério aos seus proventos, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no RE 596.962, em sede de repercussão geral, que assegura a extensão de vantagens remuneratórias de caráter geral.

5
. Ademais, o STF, na ADI nº 4.167/DF, reconhece que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global, vedando o cômputo de vantagens como VPNI e “Enq. Judicial” para atingir o valor mínimo.

6
. A determinação judicial para observância de obrigação legal pré-existente não viola a separação de poderes, nem a Súmula Vinculante nº 37, nem o art. 169, § 1º, da CF, configurando exercício legítimo da função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
REJEITAR
a decadência da impetração;

b)

CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao piso nacional de magistério, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, e atualização monetária e juros, nos termos da EC 113/2021.

Tese de julgamento
: “Professores aposentados com direito à paridade fazem jus ao recebimento de proventos com base no piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 8º; 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012; CPC, art. 85, §§ 2º a 4º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011;

STF, RE nº 596.962/MT, Rel.
Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.10.2014 (RG – Tema 741);

TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000;

TJBA, Petição nº 8046715-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira, j. 17.04.2024;

TJBA, Petição Cível nº 8037657-87.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8066542-09.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MARIA LUCIA AMARAL MACHADO
e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
d
ecadência
da impetração,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora